Tribunal: TJES
Processo: 5001961-42.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001961-42.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: L. T. F. COSTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO RECOLHIMENTO DE DESPESAS COM DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA NÃO ABRANGE DESPESAS COM DESLOCAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que, nos autos de execução fiscal movida contra L. T. F. Costa, extinguiu o feito sem resolução de mérito com base no art. 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das despesas com diligência de oficial de justiça, mesmo após intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a Fazenda Pública está obrigada ao adiantamento das despesas processuais referentes à diligência de oficial de justiça, mesmo sendo isenta das custas judiciais, e se houve vício procedimental na ausência de intimação pessoal ou inadequação da forma de citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Fazenda Pública, embora isenta do pagamento de custas processuais, não está dispensada do adiantamento das despesas com diligência de oficial de justiça, conforme entendimento firmado no REsp 1.144.687/RS (STJ, repetitivo).
4. O Município foi devidamente intimado para recolher os valores referentes à diligência, mas permaneceu inerte, mesmo após lapso temporal razoável.
5. A alegação de que foi requerida a citação por AR não se sustenta, uma vez que não houve impugnação tempestiva quanto à forma de citação determinada, tampouco providência para a correção procedimental.
6. Ausente error in procedendo, pois a intimação foi regularmente realizada, não se justificando a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:
1. A isenção de custas conferida à Fazenda Pública não abrange as despesas com diligência de oficial de justiça, cabendo ao ente público antecipar tais valores para o regular andamento da execução fiscal.
2. A ausência de recolhimento, mesmo após intimação, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV e § 1º; Lei nº 6.830/80, arts. 8º, I e 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.144.687/RS (repetitivo); STJ, AgInt no REsp 2.009.446/PB; TJPB, AC 0783806-65.2007.8.15.2001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, que, nos autos da presente Execução Fiscal, ajuizada contra
L. T. F. Costa
, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, notadamente o não recolhimento das despesas relativas à diligência de oficial de justiça, mesmo após regular intimação.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em síntese: (i) a isenção da Fazenda Pública do pagamento de custas judiciais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/80; (ii) que a despesa com diligência de oficial de justiça não se confunde com custas judiciais, estando sujeita a momento oportuno para recolhimento; (iii) que teria requerido a citação postal do executado, na forma do art. 8º, I, da Lei 6.830/80, sendo indevida a determinação de citação por oficial de justiça; (iv) que não foi intimado pessoalmente para impulsionar o feito, como exige o art. 485, § 1º, do CPC, o que configuraria error in procedendo.

Com base nessas razões, pugna pela reforma da sentença e o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões uma vez que não foi formado o contraditório na origem.

É o sucinto relatório. Ao julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001961-42.2022.8.08.0026

APTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APDA: L. T. F. COSTA

RELATORA: DES. DÉBORA M. A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, que, nos autos da presente Execução Fiscal, ajuizada contra
L. T. F. Costa
, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, notadamente o não recolhimento das despesas relativas à diligência de oficial de justiça, mesmo após regular intimação.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em síntese: (i) a isenção da Fazenda Pública do pagamento de custas judiciais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/80; (ii) que a despesa com diligência de oficial de justiça não se confunde com custas judiciais, estando sujeita a momento oportuno para recolhimento; (iii) que teria requerido a citação postal do executado, na forma do art. 8º, I, da Lei 6.830/80, sendo indevida a determinação de citação por oficial de justiça; (iv) que não foi intimado pessoalmente para impulsionar o feito, como exige o art. 485, § 1º, do CPC, o que configuraria error in procedendo.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Cinge-se a controvérsia à extinção da execução fiscal em razão do não recolhimento das despesas com diligência de oficial de justiça, mesmo após intimação para tanto, conforme se verifica nos autos (ID 17371638).

A jurisprudência pátria já sedimentou que, apesar da isenção conferida à Fazenda Pública quanto às custas processuais e emolumentos, não está dispensada do pagamento antecipado das despesas necessárias à realização de atos processuais que exijam desembolso específico, como diligências de oficiais de justiça e honorários periciais.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.144.687/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que:

" [...]
a isenção do pagamento de custas e emolumentos e a postergação do custeio das despesas processuais (artigos 39, da Lei 6.830/80, e 27, do CPC), privilégios de que goza a Fazenda Pública, não dispensam o pagamento antecipado das despesas com o transporte dos oficiais de justiça ou peritos judiciais
[...]”

Ainda neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. Execução fiscal.
Ausência de recolhimento das diligência do oficial de justiça. Cancelamento da distribuição
. Alegação de que o Estado da Paraíba tem Lei própria gratificando os oficiais de justiça o que implicaria a desnecessidade de antecipação de custas a esse fundamento. Acórdão recorrido que teve por fundamento Lei local. Aplicação da Súmula nº 280/STF.
Ausência de fundamentos que justifiquem a alteração da decisão recorrida. Agravo interno desprovido
. (STJ; AgInt-REsp 2.009.446; Proc. 2022/0187024-1; PB; Segunda Turma; Rel. Min. Afrânio Vilela; DJE 06/03/2024) (destaquei)

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTEIO DAS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. DECISÃO RESPALDADA NO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ENTENDIMENTO SUMULADO PELO STJ. SITUAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO. Súmula nº 190 do STJ.
Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça
. Inexistindo razões de fato e de direito bastantes para modificação do decisum agravado deve ser ratificado o fundamento jurisdicional monocrático, por seus fundamentos. (TJPB; AC 0783806-65.2007.8.15.2001; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Maria das Graças Morais Guedes; DJPB 11/03/2024) (destaquei)

No caso concreto, o Município foi expressamente intimado (IDs 56243582 e 61546683) para realizar o recolhimento das despesas com diligência, deixando, contudo, de atender a essa determinação, mesmo após lapso temporal considerável.

A alegação de que teria requerido citação por AR, nos termos do art. 8º, I, da LEF, não se sustenta diante da inércia posterior e da ausência de impugnação tempestiva quanto à modalidade de citação determinada pelo Juízo. Ademais, ainda que se pudesse cogitar da inadequação da forma de citação determinada, compete à parte diligente requerer a correção procedimental, o que também não ocorreu.

Por conseguinte, a sentença não merece reparo. O Município foi devidamente intimado, manteve-se inerte e não cumpriu determinação legalmente imposta, não havendo, pois, error in procedendo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível, mantendo-se a sentença tal como prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar